Tribunal: CARF
Processo: 10920.000376/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000376/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.480 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
OSVALDO GUDINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Lavrado auto de infração em face do contribuinte acima identificado, às fls. 4-10,
onde a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no valor total de R$
13.138,58, ante a constatação da conduta de deduzir indevidamente despesas médicas e por
deixar de recolher o carnê-leão, relativamente ao ano-calendário de 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000376/2006-90
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000376/2006-90

Após, impugnação apresentada pessoalmente à fl. 2, onde o contribuinte
sustentou, em síntese, que não tomou conhecimento de intimação para apresentar documentos,
por ter sido notificado por edital, e que, portanto, nessa oportunidade, juntou os documentos que
entende comprobatórios de suas deduções às fls. 14-38.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 41-45, julgou, por unanimidade,
parcialmente procedente a impugnação, para reduzir o crédito tributário lançado para o valor de
R$ 3.350,11, além dos acréscimos legais. Ainda, eximiu o contribuinte de cobrança de multa
isolada, devido ao não recolhimento do carnê-leão, tendo em vista o pagamento daquela à fl. 14.
Nessa esteira, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 49-50), também
pessoalmente, em que devolve a este Conselho Administrativo a discussão sobre a glosa de
tratamento odontológico no valor de R$ 40.000,00. No mais, juntou novos documentos às fls.
51-57.
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 58), para
decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recuso interposto, uma vez que o contribuinte foi cientificado da
decisão de piso em 07/6/2010 (fl. 48), e formalizou seu inconformismo em 06/7/2010 (fl. 49),
sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem decididas.
A pretensão do contribuinte não merece prosperar.
Embora o contribuinte, nesta fase processual, tenha juntado novos documentos,
devido ao acórdão de primeira instância não ter aceitado como documento hábil e idôneo o
recibo à fl. 15, o conjunto probatório também não autoriza o levantamento dessa glosa.
Pois bem.
Em primeiro lugar, o contribuinte anexou novo recibo, à fl. 52, contendo todas as
informações ausentes no de fl. 15 e que foram objeto de fundamentação pelo acórdão de primeira
instância (fl. 43). Assim, como o recurso voluntário foi interposto em 06/7/2010, autoriza-se
concluir que o novo recibo juntado não foi preenchido pelo profissional em 05/5/2001, porque,
caso contrário, teria anexado o que continha todas as informações desde a impugnação.
Portanto, tenho por mim que tanto o recibo de fl. 15 quanto ode fl. 52 não podem
ser considerados documentos aptos e idôneos.
Ainda, o documento às fls. 53-54 exibe valor maior do que os recibos (R$
45.760,00); demais disso, o orçamento à fl. 57 informa valor menor para o serviço de oito
implantes superiores, se comparado ao de fl. 54, que indica valor maior para catorze elementos
superiores.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000376/2006-90

Portanto, tais documentos se tratam de meros orçamentos, e não se qualifica como
a discriminação dos serviços realizados pelo profissional e efetivamente pagos pelo contribuinte,
até porque o relatório à fl. 53 somente declara que este "é portador de arcadas dentárias
desdentadas", sem, contudo, afirmar que houve o pagamento.
O laudo radiográfico à fl. 56 e a prescrição de remédios à fl. 55 somente
demonstram que o contribuinte foi atendido pelo profissional Wilson Damas da Silva (sem,
contudo, comprovar quais os tratamentos feitos) e que se submeteu a uma sessão de raios-x.
Ainda, de se considerar que, se o contribuinte, de fato, implantou próteses
dentárias, o art. 80, inciso V, do RIR/1999, exige a apresentação, nos autos, da nota fiscal e da
prescrição do profissional, o que não se encontram juntados no processo.
Por fim, a considerável quantia em questão (cerca de quarenta mil reais) permite
concluir que o pagamento, ainda que feito à vista, foi realizado mediante transferência entre
contas ou cheque bancário, pois não é plausível que o contribuinte tenha sacado altos valores em
espécie. No entanto, não juntou, nos autos, qualquer documento tendente a comprovar
transferência de valores.
Por essas razões, e à luz do art. 29 do Decreto 70.235/1972, voto no sentido de
manter o crédito tributário conforme a autoridade do acórdão de primeira instância.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital